Tribunal: TJES
Processo: 5011038-52.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011038-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO PEDROZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011038-52.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
FRANCISCO PAULO PEDROZA.

RECORRIDO
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
o banco requerido efetuou descontos mensais diretamente no seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado não contratado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”
1.
DECLARAR
a inexistência do débito e da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado nº 627965701, supostamente firmado com o BANCO ITAÚ; determinando que a parte ré proceda à exclusão do referido contrato de seus registros internos e junto ao INSS, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2.
CONDENAR
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 517,45 (quinhentos e dezessete xreais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros legais pela SELIC da citação em diante; 3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pelo arbitramento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.
Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo, bem como
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)